Tribunal: TRF3
Processo: 5001512-80.2024.4.03.6107
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
492/1327)

5001512-80.2024.4.03.6107

DJEN Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5001512-80.2024.4.03.6107

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

PARTE AUTORA: MARIA ELZA RIBEIRO MELANCIERE

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP - 1a VARA FEDERAL

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a homologação de período de atividade rural e a consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida desde a DER. A sentença concedeu a segurança para determinar a implantação do benefício, sendo submetida ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a perda da qualidade de segurado impede a concessão de aposentadoria por idade híbrida; e (ii) estando preenchidos os requisitos legais, é devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo cabível para impugnar ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

4. Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 10.666/03, a perda da qualidade de segurado não impede a concessão de aposentadoria por idade, desde que cumprida a carência na data do requerimento.

5. Comprovado o preenchimento do requisito etário e da carência mediante a soma de períodos rurais e urbanos, é indevido o indeferimento administrativo fundado exclusivamente na perda da qualidade de segurado.

6. Preenchidos os requisitos legais, o benefício é devido desde a DER.

IV. Dispositivo

7. Remessa oficial desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5001512-80.2024.4.03.6107

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

PARTE AUTORA: MARIA ELZA RIBEIRO MELANCIERE

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARAÇATUBA/SP - 1a VARA FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: SUELI SANDRA AGOSTINHO RODRIGUES BOTTA - PR30650-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CHEFE DA AGENCIA DO INSS DE CAMPO MOURAO/PR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança impetrado, em 14 de agosto de 2024, contra o ato praticado pelo Gerente Executivo do INSS em Campo Mourão/SP, visando ao reconhecimento de período de atividade rural compreendido entre 13/06/1969 e 18/06/1984, com a consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida.

A segurança foi concedida por sentença proferida pelo Magistrado da 1a Vara Federal de Araçatuba/SP, em 12/05/2025, determinando à autoridade impetrada a implantação do benefício desde a data do requerimento administrativo (14/06/2024).

Por força do reexame necessário, os autos foram distribuídos nesta Corte em 10 de setembro de 2025.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento da remessa oficial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

O mandado de segurança é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido.

Cuida-se de ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/51 e art. 1o da atual Lei no 12.016/09.

Da aposentadoria por idade

A aposentadoria por idade está prevista atualmente no artigo 201, §7o, inciso I, da Constituição Federal. Com a edição da Emenda Constitucional no 20/1998, esse benefício passou a ser devido aos segurados do sexo masculino e feminino que completassem, respectivamente, 65 e 60 anos de idade, além de atenderem à carência mínima estabelecida em tabela progressiva constante na legislação infraconstitucional, notadamente no artigo 142 da Lei no 8.213/1991, com redação dada pela Lei no 9.032/1995, que dispõe:

Artigo 142. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício:

Ano de implementação das condições

Meses de contribuição exigidos

1991

60 meses

1992

60 meses

1993

66 meses

1994

72 meses

1995

78 meses

1996

90 meses

1997

96 meses

1998

102 meses

1999

108 meses

2000

114 meses

2001

120 meses

2002

126 meses

2003

132 meses

2004

138 meses

2005

144 meses

2006

150 meses

2007

156 meses

2008

162 meses

2009

168 meses

2010

174 meses

2011

180 meses

Com a edição da Emenda Constitucional no 103, de 12 de novembro de 2019, o requisito etário para a aposentadoria das seguradas do sexo feminino foi progressivamente majorado a partir de 1o de janeiro de 2020, mediante acréscimos de seis meses por ano, até atingir o limite de 62 anos de idade, conforme disposto no artigo 18, §1o, da referida Emenda Constitucional. Para os segurados do sexo masculino, permaneceu inalterada a idade mínima de 65 anos para aposentadoria.

Quanto aos segurados inscritos na Previdência Social a partir da promulgação da EC no 103/2019, além da carência mínima de 180 contribuições mensais, passou-se a exigir tempo mínimo de contribuição de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens, conforme estabelecido no artigo 19 da mesma Emenda Constitucional.

Do caso concreto

No caso dos autos, verifica-se que, em 14/06/2024 (id. 335926440 - pág. 65), o impetrante formulou requerimento administrativo de concessão de aposentadoria por idade híbrida, pleiteando o reconhecimento de período de atividade rural de 13/06/1969 a 18/06/1984.

Consta que a autarquia reconheceu parcialmente o labor rural, limitando-o ao intervalo de 13/06/1974 a 18/06/1984 (id. 335926440 - pág. 8), e indeferiu o benefício sob o fundamento de perda da qualidade de segurado em 15/04/2008 (id. 335926440 - Pág. 68).

Todavia, tal fundamento não merece prosperar.

Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 10.666/03, a perda da qualidade de segurado não constitui óbice à concessão da aposentadoria por idade, desde que preenchido o requisito da carência na data do requerimento administrativo.

No caso concreto, verifica-se que o impetrante preenche o requisito etário, bem como a carência exigida, mediante a soma de períodos de atividade rural e urbana, razão pela qual faz jus à concessão do benefício.

Assim, mostra-se indevido o indeferimento administrativo, devendo ser reconhecido o direito do impetrante à aposentadoria por idade híbrida desde a data do requerimento administrativo, em 14/06/2024.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, confirmando a sentença proferida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE TEMPO RURAL. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE A DER. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter a homologação de período de atividade rural e a consequente concessão de aposentadoria por idade híbrida desde a DER. A sentença concedeu a segurança para determinar a implantação do benefício, sendo submetida ao reexame necessário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a perda da qualidade de segurado impede a concessão de aposentadoria por idade híbrida; e (ii) estando preenchidos os requisitos legais, é devido o benefício desde a data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo cabível para impugnar ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

4. Nos termos do art. 3o, §1o, da Lei no 10.666/03, a perda da qualidade de segurado não impede a concessão de aposentadoria por idade, desde que cumprida a carência na data do requerimento.

5. Comprovado o preenchimento do requisito etário e da carência mediante a soma de períodos rurais e urbanos, é indevido o indeferimento administrativo fundado exclusivamente na perda da qualidade de segurado.

6. Preenchidos os requisitos legais, o benefício é devido desde a DER.

IV. Dispositivo

7. Remessa oficial desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão